Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-42.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000996-42.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 08.004.354/0001-16 (EMBARGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - FALTA DE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - OPORTUNIDADE DE JUNTADA - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - OMISSÃO - INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar, omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão que a unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da ausência de peças obrigatórias.

O embargante afirma que o acórdão embargado é omisso por não ter observado o princípio da primazia da decisão de mérito, que se trata e um dos princípios basilares do Código de Processo Civil, o que entende ser fundamental para o provimento do recurso de agravo interno.

Argumenta, ainda, que não havia necessidade de intimar o embargante para juntar os documentos, pois esses constam no sistema PJE de 1o grau para consulta de processos.

Pede que sejam acolhidos os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 897073).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo Interno constante no Id. 743413.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Em que pesem as alegações do embargante, a pretensão posta não merecer acolhida, uma vez que
não
se verifica qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC na decisão recorrida.

Isso porque, conforme consignado no despacho que oportunizou o Estado a emendar a inicial, até àquele momento, não havia a interligação do sistema processual, o que impossibilitava a visualização do processo em Primeiro Grau e, consequentemente, a apreciação e julgamento de um recurso ausente de peças essenciais.

Também foi mencionado no acórdão embargado que
“(...) buscando garantir a aplicação do princípio da cooperação prevista no Código de Processo Civil (art. 6o), o da não surpresa (art. 10), tal como o da primazia da resolução de mérito (art. 4o), foi possibilitado ao agravante a juntada dos documentos previsto no art. 1.017, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o art. 932, parágrafo único.”

E mesmo assim, o Estado deixou o prazo transcorrer sem manifestação, e, quando respondeu, tardiamente, insistiu na alegação de desnecessidade da juntada determinada, tal como está fazendo nas razões do presente recurso.

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam acolhimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - PRETERIÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO -
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta
.

(N.U 0047748-97.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020). (destaquei)

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020